Tribunal: TJDFT
Processo: 0713104-25.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713104-25.2019.8.07.0020 RECORRENTE: BRÁULIO JOSÉ DE CARVALHO ANTÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINARES REJEITADAS: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER; INÉPCIA DA DENÚNCIA E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo a legislação processual penal em vigor (art. 563 do CPP), só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta – em consonância ao consagrado princípio pas de nullité sans grief – diante da demonstração concreta de prejuízo. 2. As violências abrangidas pela Lei no 11.340/06 são aquelas cometidas no âmbito doméstico ou familiar, em razão de parentesco ou afinidade, independente de coabitação. Assim, tendo o conflito entre agressor e ex-companheira ocorrido em um contexto limitado ao âmbito doméstico, em virtude de questões relacionadas ao acerto financeiro entre o ex-casal e com violência de gênero, não há falar em incompetência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, seja pela natureza do conflito, seja pela qualificação dos envolvidos. 3. A denúncia foi formulada em obediência ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez que descreveu perfeitamente o fato típico praticado, com todas as suas circunstâncias e a respectiva norma penal incriminadora, atribuindo-o ao acusado, com base nos elementos coletados na fase informativa. 4. O sistema processual penal adota o livre convencimento motivado, sendo o magistrado o destinatário da prova. Não se mostrando a realização de perícia ou o questionamento à vítima das perguntas impertinentes indeferidas imprescindíveis ao deslinde dos fatos, não há falar em nulidade por ofensa aos princípios da ampla defesa e da verdade real, uma vez que o juiz pode indeferir as provas entendidas desnecessárias e/ou protelatórias. 5. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria da contravenção de perturbação da tranquilidade, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por ausência de dolo ou por insuficiência de provas. 6. Demonstrado nos autos que a contravenção penal de perturbação da tranquilidade e o crime de injúria, cuja punibilidade foi extinta, foram praticados de forma autônoma, e não em relação de crime meio e crime fim, embora cometidos em um mesmo contexto fático, não há falar em aplicação do princípio da consunção. 7. Recurso conhecido e desprovido; preliminares rejeitadas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, c/c 619 do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional – em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa; b) artigos 5o, incisos XIII, XXXV, LIV e LV, e 129, ambos da Constituição Federal, artigos 1o, inciso I, 2o, caput, e 7o, incisos I e XXI, todos da Lei 8.906/1994, 41, 400, 402 e 563, todos do Código de Processo Penal e 100, § 1o, do Código Penal, defendendo a aplicação do princípio da consunção ou absorção, a ausência de dolo do insurgente e a inépcia da denúncia. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta contrariedade aos artigos 5o, incisos XIII, XXXV, LIV, e LV, 129 e 133, todos da Constituição Federal, 1o, inciso I, 2o, caput, e 7o, incisos I e XXI, todos da Lei 8.906/1994, 41, 400, 402 e 563, todos do Código de Processo Penal, 100, § 1o, do Código Penal, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, c/c 619 do Código de Processo Penal, repisando os argumentos do especial. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo aos recursos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 5o, incisos XIII, XXXV, LIV e LV, e 129, ambos da Constituição Federal. A respeito, destaco que não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019).No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1929322, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 5/4/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao salientando malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, c/c 619 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, constato que “Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1385496/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp 1429637, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/5/2021). Tampouco merece trânsito o inconformismo fundado na alegada contrariedade aos artigos 1o, inciso I, 2o, caput, e 7o, incisos I e XXI, todos da Lei 8.906/1994, 41, 400, 402 e 563, todos do Código de Processo Penal e 100, § 1o, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao apelo extraordinário, inicialmente, vislumbro que descabe dar seguimento à invocada transgressão aos artigos 1o, inciso I, 2o, caput, e 7o, incisos I e XXI, todos da Lei 8.906/1994, 41, 400, 402 e 563, todos do Código de Processo Penal, 100, § 1o, do Código Penal, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, c/c 619 do Código de Processo Penal. Isso porque, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019, e decisão monocrática proferida no RE 1321721 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 20/5/2021). Outrossim, em relação à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Dessa forma, considerando que a tese recursal, nesse ponto, gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Ademais, descabe dar curso ao inconformismo do insurgente quanto à alegada afronta aos artigos 5o, inciso XIII, 129 e 133, todos da Constituição Federal, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. A propósito, para que o Supremo Tribunal Federal pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido está o HC 185835 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/8/2020, e RE 1266813 RG, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 26/2/2021. No que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e a decisão monocrática proferida no TP 3290/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/3/2021, e STF – Pet 8002 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 31/7/2019, e a decisão monocrática proferida na Pet 9222, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 12/3/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005